Tribunal: TJBA
Processo: 8000283-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000283-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CICERO BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSIÇÃO AO CREDOR DE ÔNUS NÃO PREVISTO LEGALMENTE. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DA LEGALIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incs. IV e VI, do CPC, sob o fundamento de desídia da parte Autora quanto ao cumprimento de diligências logísticas e contato prévio com a Central de Mandados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Estabelecer se a imposição ao credor fiduciário de providenciar meios logísticos e supervisão de atos jurisdicionais para cumprimento de mandados está em conformidade com o ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei nº 911/69 não prevê a obrigatoriedade de o credor fiduciário realizar contato com oficiais de justiça ou adotar providências logísticas para cumprimento de ordens judiciais, sendo tais obrigações alheias à sua atuação processual.

A jurisprudência majoritária entende que a atribuição de encargos processuais não previstos em lei ao credor fiduciário viola os princípios da legalidade e do devido processo legal, além de desvirtuar a função jurisdicional do Estado.

Sentença anulada com base na ausência de fundamento legal para a extinção do feito e na necessidade de observância dos princípios processuais mencionados.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e VI; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP 10072536320218260009, Rel. Mary Grün, j. 19.08.2022; TJ-SE 00009487720198250074, Rel. Ruy Pinheiro da Silva, j. 15.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000283-29.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO J. SAFRA S.A e como apelado CICERO BATISTA DA SILVA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-237